Tribunal: STF
Processo: ARE 1579740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 156, II, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão proferido pela instância de origem (e-doc. 49, p. 3):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. BIS IN IDEM NÃO COMPROVADO. DOIS FATOS GERADORES DISTINTOS. ARREMATAÇÃO DOS DIREITO E AÇÕES SOBRE O IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ”. 



    A parte recorrente alega que, no caso, houve uma única transferência de propriedade, sendo, portanto, insustentável a cobrança em duplicidade do ITBI.



    Sustenta que fez prova nos autos da quitação do tributo, sem impugnação por parte da municipalidade, a configurar fato incontroverso.



    Alega que o acórdão recorrido afronta o art. 156, II, da CF/88 ao entender legítima a incidência do ITBI sobre a promessa de compra e venda.



    Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Decido.



    compulsados os autos, observo que o Tribunal na origem negou provimento ao recurso inominado ao fundamento de que “Os autos demonstram que ocorreram dois fatos jurídicos distintos. Num primeiro momento em relação aos direitos e ações incidentes sobre o imóvel e, num segundo momento, sobre a transferência da propriedade registral do bem”, o que afastaria a alegação de bis in idem.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema 1124 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.294.969/SP. O tema discute: 



    ‘’Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente